Tribunal: TJMT
Processo: 1010488-50.2019.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DURCE DE AMORIM PINTO - CPF: 460.956.401-72 (RECORRENTE), EDSON LUIZ DE FRANCA DIAS - CPF: 002.191.861-97 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1010488-50.2019.8.11.0001 - PJE

Data do Julgamento:

02/08/2022

Origem:

5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

DURCE DE AMORIM PINTO

Recorrido(s):

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO POR IMPENHORABILIDADE DE CONTA POUPANÇA. PRETENSÃO DE DESBLOQUEIO DO VALOR PENHORADO. VERIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÕES E
SAQUES EFETUADOS PELA PARTE EXECUTADA INCOMPATÍVEL COM A NATUREZA DA CONTA POUPANÇA. CONTA CORRENTE DISFARÇADA.

EXPEDIENTE VISANDO FURTAR-SE DA RESPONSABILIDADE PELA DÍVIDA. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO CREDOR
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto em cumprimento de sentença, em que a parte Recorrente
pugna pela reforma da sentença que julgou improcedente os Embargos à Execução, requerendo o desbloqueio do valor de R$ 7.885,41 (sete mil, oitocentos e cinco reais e quarenta e um centavos) referente ao BACENJUD realizado nos autos, com o objetivo de adimplir parcialmente a fração do saldo devedor da parte executada.

2.

Em suma, a Recorrente/Executada alega que os valores penhorados se tratam de frutos da sua conta poupança, afirmando, nesse sentido, a impenhorabilidade da quantia bloqueada.

3.

O artigo 833, IV do CPC traz como regra geral a impenhorabilidade de salário e valores em conta poupança. Todavia, a jurisprudência, excepcionalmente, permite a penhora em tais situações quando verificados elementos que não comprovem prejuízos à dignidade da parte executada.

4.

No presente caso, assim como observado pelo juízo a quo, o extrato bancário apresentado pela Recorrente/Executada, embora conste como conta poupança, possui movimentações incompatíveis com tal natureza, levando este juízo a confirmar que a pretensão da parte autora executada é, tão somente, se eximir de sua responsabilidade com a dívida em questão.

5.

A jurisprudência, inclusive, se inclina nesse sentido: "
se a conta poupança é utilizada para movimentação rotineira e não com a finalidade de poupar, a penhora sobre tal numerário não padece de irregularidade" (TJ-SC - AI: 40141848320198240000 Capital 4014184-83.2019.8.24.0000, Relator: Jairo Fernandes Gonçalves, Data de Julgamento: 25/06/2019, Quinta Câmara de Direito Civil).

6.

Assim, entendo que a sentença proferida pelo juízo a quo não merece reforma, diante das evidências trazidas nos autos, sendo o caso de excepcionalidade de penhora diante das movimentações bancárias evidenciadas, o que caracteriza uma conta corrente normal, passível de penhora.

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

8.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários, que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022